Tribunal: TJMT
Processo: 0007096-97.1999.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007096-97.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 43.815.158/0001-22 (APELADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0343-31 (APELADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (APELADO), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (APELANTE), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (APELANTE), ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS - CPF: 065.884.761-91 (APELANTE), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 049.323.908-15 (ADVOGADO), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JAIME VERISSIMO DE CAMPOS (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JULIO DOMINGOS DE CAMPOS - CPF: 002.152.361-49 (APELANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), AMALIA CURVO DE CAMPOS - CPF: 594.560.191-87 (APELANTE), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS - CPF: 065.884.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JULIO DOMINGOS DE CAMPOS - CPF: 002.152.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMALIA CURVO DE CAMPOS - CPF: 594.560.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 43.815.158/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 048.810.441-68 (APELANTE), ANDRE COATES FURQUIM WERNECK - CPF: 136.679.647-06 (ADVOGADO), JOSE BENTO VASCONCELLOS ARMOND - CPF: 058.842.377-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AGRAVO RETIDO. ANÁLISE INVIABILIZADA. NULIDADE DA SENTENÇA ANTE O AJUIZAMENTO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ATOS DECLARADOS NULOS APÓS A APRESENTAÇÃO DO INCIDENTE.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. EXTINÇÃO DO FEITO.
VIOLAÇÃO À
COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível de sentença que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade e extinguiu a Execução de Título
Extrajudicial
em virtude da quitação do débito reconhecida pela penhora on-line. O apelante alega violação à coisa julgada e inexistência de preclusão,
e destaca
a
ausência
de juntada dos contratos originais pelo apelado, fundamentais para a liquidação do d
ébito. Requer a extinção da E
xecução e
a
nulidade dos atos processuais subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a Exceção de
Pré
-Executividade, baseada na violação à coisa julgada,
está acobertada pela preclusão,
se a
não apresentação
dos contratos originais pelo apelado compromete a liquidez do título e, conse
quentemente, a regularidade da E
xecução
, e se houve
ofensa à coisa julgada material, considerando que
nos
Embargos à Execução
foi determinada
a revisão dos contratos que originaram a dívida
e

a sentença
não
foi
cumprida pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As Exceções de Suspeição ajuizadas pelo apelante declararam nulos apenas os atos processuais posteriores à sua instauração, sem atingir a sentença proferida anteriormente, a qual, por consequência, permanece válida.

A coisa julgada material, prevista no art. 5o, XXXVI, da CF, impede a rediscussão de questões já
resolvidas
em definitiv
o
, o que inclui a liquidação de sentença, cujos critérios devem ser respeitados.

A
ausência
de juntada dos contratos
indispensáveis
à revisão do débito
impede a correta
liquidação da sentença, configurando
descumprimento do
comando judicial
prolatado
nos Embargos à Execução.

A preclusão temporal, alegada pelo apelado, não pode prevalecer sobre
a autoridade da
coisa julgada, pois
a execução do
título
judicial
deve
observar
estritamente
o que
foi decidido, sob pena de
comprometer
a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

A jurisprudência do STJ e desta Câmara
é firme ao
consignar

que a ausência dos contratos originais
leva à
extinção da
E
xecução sem resolução de mérito,
diante da inexistência de
título líquido, certo e exigível.

O des
cumprimento da sentença, conforme determinado nos Embargos à Execução,
inviabiliza o

prosseguimento da E
xecução,
tornando indispensável a
apresentação dos contratos renegociados para a
precisa apuração do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

provido
.
Execução extinta
, sem resolução do mérito
em decorrência da
violação à coisa julgada material
.

Tese de julgamento
:

A preclusão temporal não pode obstar a correção de cálculos executivos que
afrontam
a coisa julgada, sendo imperativo que a liquidação da sentença observe rigorosamente os critérios
instituídos
na decisão exequenda.

A ausência de juntada dos contratos originais,
essenciais para a
apuração exata do valor devido, compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do título execut
ivo, acarretando a extinção da E
xecução.

Extingue-se a Execução sem resolução do mérito
quando não atendidos os comandos específicos
fixados
na sentença dos Embargos à Execução, sendo imprescindível a apresentação da documentação para a revisão da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp n. 418.349/PR, rel. Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado do
Tj
/
ba
), Terceira Turma, j.01-12-
2009;
STJ
,
AgInt
no
AREsp
n. 2.578.555/PB, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17
-2-
2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.589.708/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25
-
5
-
2021; STJ,
AREsp
1305746-PR, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 31
-
5
-
2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível da sentença que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade ajuizada pelo apelante e extinguiu a Execução de Título Extrajudicial em virtude do reconhecimento da quitação do débito.

O apelante requer, preliminarmente, o julgamento do Agravo Retido interposto por Rádio Televisão Brasil Oeste, que visa à reforma da decisão que, de ofício, determinou a busca e apreensão dos contratos originais em poder do apelado.

Alega que, devido a essa circunstância, devem ser declarados nulos todos os atos processuais subsequentes e extinta a Execução em decorrência da preclusão quanto à juntada desses documentos pelo exequente.

Aduz que o Juízo da causa não acolheu a Exceção de Pré-Executividade e, ademais, ratificou decisão anterior pela extinção da Execução, ao considerar que o STJ, no REsp 1.596.683/MT, validou a penhora on-line, entendendo, assim, que a obrigação foi cumprida.

Argumenta que é vedado ratificar sentença previamente declarada nula na Apelação n. 40313/2016, e que, por conseguinte, outra deveria ter sido proferida.

Ressalta que o julgamento do REsp 1.596.683/MT não tem o poder de confirmar o
decisum
cassado, pois se limitou a definir sobre a possibilidade de penhora de ativos financeiros.

Aponta que a magistrada não poderia proferir decisões após o ajuizamento da Exceção de Suspeição, uma vez que o feito estava suspenso com amparo no art. 314 do CPC. Pede, ainda, a nulidade do
decisum
, pois foram protocoladas duas Exceções de Suspeição contra ela (n
.
1040575-24.2023.8.11.0041 e 1043170-93.2023.8.11.0041), ambas acolhidas. Sustenta que, desse modo, todos os seus atos decisórios, desde a primeira Exceção, em 2014, devem ser anulados.

No mérito, assinala que não houve preclusão quanto à matéria abordada na Exceção de Pré-Executividade, já que a arguição de violação à coisa julgada nunca foi analisada.

Destaca que “
a questão trazida à baila na Exceção de Pré-Executividade é afeta a ofensa à coisa julgada e antecede a própria homologação do cálculo judicial, ou seja, a própria homologação do cálculo está maculada pela nulidade, inexistindo qualquer questão de preclusão”
(
sic
Id 254586803 - Pág. 25)
.

Acrescenta que as matérias suscitadas na Exceção de Pré-Executividade e na homologação do laudo pericial são distintas, sendo plenamente possível a apreciação do argumento de afronta à coisa julgada, o que justificaria a extinção da Execução e a nulidade de todos os atos subsequentes ao RAC n. 53762/2007.

Informa que a Execução tem origem no Instrumento Particular de Confissão e Composição de Dívida n. 2333126370, derivado do Instrumento Particular de Confissão n. 2333005416, o qual, por sua vez, é proveniente do Contrato de Repasse de Empréstimo Externo n. 023323041-23.

E mais, que n
os Embargos à Execução n. 412/1999, determinou-se a revisão de todas as avenças celebradas entre as partes, o que não ocorreu porque o apelado não juntou a documentação necessária à liquidação da dívida.

Consigna que, inicialmente, a juíza estabeleceu que o apelado exibisse os contratos para que fosse efetuada a perícia, que seria imprescindível, conforme manifestação do próprio perito. No entanto, diante da inércia do exequente, ela mandou, de ofício, proceder à busca e apreensão desses documentos, porém o
decisum
foi

reformado no Agravo de Instrumento n. 8784/2012.

Anota que, sem os contratos, não há como revisá-los tampouco aferir a evolução da dívida, o que torna o título executado ilíquido.

Pontua que “
a iliquidez do crédito exequendo é inarredável, vez que a apuração do valor ora devido não depende tão somente de cálculos simples de atualização monetária, mas, sim, da verificação das diversas alterações contratuais posteriores em relação ao que fora inicialmente pactuado entre as partes, com redução da multa contratual de 12% (doze por cento) para 02% (dois por cento) , o redimensionamento dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano, e a exclusão da capitalização sobre os juros e também da comissão de permanênc
ia” (
sic
id 254586803 - Pág. 38).

Por fim, pleiteia o provimento do Recurso para que sejam acolhidas as preliminares suscitadas ou, caso contrário, reconhecida a procedência da Exceção de Pré-Executividade, com a declaração de violação à coisa julgada e consequente extinção da Execução por ausência de título que a fundamente.

Nas contrarrazões (Id 254586839), o apelado alega que, conforme os acórdãos que trataram das Exceções de Suspeição, a nulidade restringe-se aos atos praticados após 5-10-2023, data do ajuizamento da primeira, não atingindo, portanto, a sentença prolatada em 29-9-2023.

Afirma que o Agravo Retido é incompatível com o rito do CPC/73 e que, de qualquer forma, perdeu seu objeto com o julgamento da matéria no RAI n. 8784/2012.

Aduz que a magistrada não reavivou a sentença de 26-10-2015, mas apenas considerou a eficácia da penhora on-line e declarou a satisfação do débito.

Sustenta que a exigência para que apresente os contratos originários da Confissão de Dívida foi abordada em decisões anteriores, nas quais ficou estabelecido que a liquidação da dívida se daria com base nos documentos já constantes nos autos (RAI 8784/2012).

Discorre sobre os Agravos de Instrumento n. 40937/2013 e 43.603/2015, e sobre o Recurso Especial n. 1.521.151-MT, que indicariam que as questões concernentes à liquidação do débito, à apresentação dos contratos e à revisão do valor exequendo foram resolvidas previamente e, dessa maneira, atingidas pela preclusão, o que impede a rediscussão neste processo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES

1.1 DO AGRAVO RETIDO

O apelante requer em preliminar o julgamento do Agravo Retido interposto por Rádio Televisão Brasil Oeste, que visa à reforma da decisão que determinou, de ofício, a busca e apreensão dos contratos originários em posse do apelado.

No entanto, referido Recurso não foi interposto pelo apelante, o que lhe retira a legitimidade para pleitear sua análise
.

No mais, na égide do CPC/73
,
o STJ compreendia
que
o recurso cabível contra decisão interlocutória proferida em sede de ação executiva é o agravo de instrumento, sendo o agravo retido incompatível com a sistemática do processo de execução
. (REsp n. 418.349/PR, relator Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado do Tj/ba), Terceira Turma, julgado em 1/12/2009, DJe de 10/12/2009.)

Assim, sob qualquer perspectiva, não há como admitir o julgamento do Agravo Retido.

1.2 DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

O apelante busca a nulidade da sentença de 29-9-2023, sob o argumento de que foram ajuizadas duas Exceções de Suspeição contra a magistrada (n. 1040575-24.2023.8.11.0041 e 1043170-93.2023.8.11.0041), ambas acolhidas. Ressalta que, por conseguinte, todos os seus atos decisórios, desde a primeira Exceção, em 2014, deveriam ser declarados nulos.

Contudo, a Exceção n. 61402, de 2014, foi rejeitada (Id 254584390, pág. 1). Por outro lado, as de 5-10-2023 e 7-11-2023 foram julgadas procedentes, para “
reconhecer a suspeição da excepta para processar e julgar a Ação originária, com a remessa dos autos ao seu substituto legal. Por consequência,
ficam anuladas as decisões proferidas após a instauração dos Incidentes
(id Num. 254586817 - Pág. 10)
”.

Logo, é evidente que a nulidade abrange apenas os atos posteriores à instauração do incidente, permanecendo válida a sentença proferida anteriormente.

Rejeito a preliminar.

2. MÉRITO

A Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo apelante foi rejeitada sob o fundamento de preclusão da alegação de ofensa à coisa julgada, decorrente da inobservância da sentença prolatada nos Embargos à Execução.

O apelante diz que não houve preclusão,
visto que
a “
questão trazida à baila na Exceção de Pré-Executividade é afeta a ofensa à coisa julgada e antecede a própria homologação do cálculo judicial, ou seja, a própria homologação do cálculo está maculada pela nulidade, inexistindo qualquer questão de preclusão
”
(
sic
Id 254586803 - Pág. 25)
.

Afirma ainda que as matérias tratadas na Exceção de Pré-Executividade e na homologação do laudo pericial são distintas, sendo plenamente viável a análise da violação da coisa julgada, o que resultaria na nulidade de todos os atos subsequentes ao RAC n. 53762/2007, com a extinção da Execução.

Dessa forma, para o exame dessa arguição, torna-se necessário descrever os fatos narrados na lide.

O apelado ingressou com Execução de Título Extrajudicial contra o apelante, visando ao recebimento do crédito descrito no Instrumento de Confissão de Dívida n. 02333126370.

Opostos Embargos à Execução (n. 412/1999), foram parcialmente acolhidos para
revisão de todos os contratos firmados, inclusive o de renegociação da operação de crédito
, com determinação para limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, manutenção dos juros moratórios no mesmo percentual, exclusão da capitalização de juros e da comissão de permanência, fixação da multa moratória em 2% e correção monetária pelo INPC,
cuja apuração deveria ocorrer em liquidação de sentença
(Id 254584214 - Pág. 7).

Ambas as partes interpuseram Apelação (n. 53762/2007), sendo parcialmente provida a do exequente para afastar a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano e estabelecer a atualização do débito pela TR, e não provida a do executado (Id 254584247 - Pág. 2).

O devedor requereu a nomeação de perito para a elaboração dos cálculos, e houve a anuência do credor.

A magistrada deferiu o pedido, e o
perito designado solicitou a juntada dos contratos anteriores à Confissão de Dívida
, bem como do respectivo extrato de movimentação financeira,
exigência determinada ao exequente em 15-3-2011
(Id 254584262, pág. 7).

O apelado anexou diversos extratos, mas não os contratos requeridos (Id 254584263 - Pág. 6).

Diante disso, o perito informou que
“
a ausência dos contratos ocasionou a impossibilidade de atender alguns quesitos, bem como, a elaboração do cálculo na forma determinada pelas r. decisões
”
(Id 254584275 - Pág. 3). Ainda assim,
confeccionou
um cálculo, apontando como devidos, até 1o-9-2011, R$5.552.524,90.

Confira
m
-se pontos relevantes descritos na perícia:

Em seguida, a magistrada determinou a busca e apreensão dos contratos originários. Contra essa decisão foram interpostos
o
Agravo Retido pela Rádio Brasil Oeste e o Agravo de Instrumento n. 8784/2012 pelo ora apelante, este último provido para “
ordenar a liquidação do débito com base nos elementos documentais constantes dos autos
”
(Id 254584327 - Pág. 3).

O credor
juntou ao processo
planilha de cálculo da dívida em 30-3-2012 (Id 254584319, pág. 6), estimando-a em R$5.235.289,24. Intimado, o devedor permaneceu inerte (Id 254584329, pág. 5).

Na sequência, a magistrada mandou o perito se manifestar, o qual apontou o montante devido em R$5.486.590,86 até 12-12-2012 (Id 254584335, pág. 6).

Por fim,
foram homologados os cálculos do perito,
porque

elaborados
“
com suporte às decisões acostadas aos autos
”
(Id 254584336 - Pág. 2), e
rejeitada a Exceção de Pré-Executividade
da Rádio TV Brasil Oeste e outros (Id 254584330 - Pág. 3), por “
estar divergente do laudo posto nos autos e ser intempestiva
”
(Id 254584336 - Pág. 2), acrescendo que:

“
Não há como sustentar os argumentos da Exceção de pré-executividade, pois o credor possui um título executivo extrajudicial, que, em face de decisões com trânsito em julgado, alterou o modo de atualização do débito originário, fato que não retira a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

No caso, necessita,
como foi efetivado nos autos,
moldar o valor da dívida aos
julgados transitados em julgado,
sem macular o título, que não perdeu sua característica de título executivo extrajudicial.
Razão pela qual torna inócua a argumentação de extinção do feito. Rejeito os argumentos da referida Exceção de fls. 755/762.

Assim, homologo o cálculo de fls. 556/573 e 870/879, para surtir seus efeitos legais, devendo a ação de execução seguir pelo valor ali apurado
”.

Contra essa decisão, a Rádio Brasil Oeste e outros interpuseram o Agravo de Instrumento n. 40937/2013 (Id 254584344 - Pág. 3), não conhecido devido à perda do objeto (Id 254584371 - Pág. 7).

Paralelamente, o apelante requereu, em 3-9-2013, a nulidade
da demanda
a partir da folha 848, visto que não foi intimado para se pronunciar sobre os cálculos
do
credor nem sobre a decisão que homologou a perícia (Id 254584354 - Pág. 3). O pedido foi acolhido em 23-9-2013 e restabelecido o prazo em seu favor (Id 254584357 - Pág. 4).

Tanto o apelante quanto os demais devedores ingressaram com Agravos de Instrumento (n. 124460/2013 e 124456/2013, respectivamente), sustentando que a nulidade deveria abranger todos, e não apenas o ora apelante, em virtude da formação de litisconsórcio passivo necessário. No entanto, foi negado provimento a ambos os Recursos (Id 254584373, pág. 7).

Em 28-4-2014,
o apelante impugnou os cálculos
(
id 254584375 - Pág. 5
).

Depois
opôs Exceção de Suspeição contra a magistrada (Id 61402/2014), a qual foi
rejeitada
(Id 254584390 - Pág. 1).

A Impugnação aos Cálculos
ajuizada
pelo apelante foi rechaçada,
sob a justificativa de ser
intempestiva e
porque
a arguição de inviabilidade da homologação, em
virtude
da ausência dos contratos, já estava preclusa (Id 254584394, pág. 7).

Então o apelante opôs Embargos de Declaração, (Id 254584396, págs. 4 e 5), os quais foram rejeitados (Id 254584397, pág. 2).

Na sequência, interpôs o Agravo de Instrumento n. 43603/2015, afirmando que a decisão estaria convalidando atos nulos e modificando a coisa julgada
formada
na sentença
dos
Embargos à Execução (Ids 254584400 e 254584402).

O Agravo de Instrumento n. 43603/2015 teve o provimento negado (Id 254584447, pág. 3
)
nestes termos:

“
A exceção de pré-executividade de fls. 123/130-TJ (755/762) e a impugnação apresentada às fls. 499/523-TJ (1078/1102)
resumem-se a alegar a improcedência dos cálculos apresentados, uma vez que não seguem o determinado em sentença, restando ausente o contrato que originou a confissão de dívida objeto do processo de execução.

Porém, a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 8784/2012, oriundo da 1a Câmara Cível (fls. 528/531-TJ), ordenou que a liquidação do débito fosse realizada com base nos elementos documentais constantes dos autos.

Neste aspecto, não há mácula na decisão de fls. 34/36-TJ a ensejar a sua nulidade, uma vez que os argumentos explanados na exceção de pré-executividade e na impugnação aos cálculos já foram objeto de decisão perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estando preclusa a pretensão do agravante, uma vez que não houve qualquer recurso da decisão que determinou a realização do cálculo com base nos documentos constantes dos autos
”.

Opostos Embargos de Declaração ao aresto acima transcrito,
foram parcialmente acolhidos, para reconhecer a intempestividade da Impugnação aos Cálculos
manejada
pelo ora apelante
(Id 254584449 - Pág. 6). Dentre os fundamentos
utilizados
, constou que, “
razão não assiste ainda quanto à omissão a respeito da impossibilidade de convalidação de atos processuais nulificados, uma vez que foi dada oportunidade ao embargante para se manifestar a respeito, e o mesmo permaneceu inerte, ocorrendo a preclusão temporal. Não há que se falar ainda em contradição, uma vez que a decisão agravada seguiu o determinado no RAI 8784/2012, elaborando os cálculos com os elementos constantes nos autos
”
(Id 254584450, pág. 1).

O apelante também ingressou com Reclamação (n. 70427/2015) contra a decisão que homologou os cálculos. O pedido liminar foi indeferido (Id 254584426, pág. 7), e o incidente foi objeto de desistência (Id 254584449, pág. 5).

Além disso, protocolou Pedido de Correição Parcial, reafirmando as mesmas alegações, o qual foi indeferido, pois não se reconheceu a suscitada inversão tumultuária dos atos processuais (Id 254584450, pág. 9).

Na sequência, o credor desistiu das penhoras de imóveis e requereu o bloqueio de ativos financeiros (Id 254584455 - Pág. 1), o que foi deferido em 25-9-2015 (Id 254584457, pág. 4), com resultado positivo em 29-9-2015 (Id 254584459 - Pág. 1).

Essa decisão
foi contestada
no Agravo de Instrumento n. 141718/2015 (Id 254584478, pág. 7), provido em 18-11-2015 para cassar o
decisum
e anular a penhora on-line dos valores encontrados na conta corrente da parte executada (Id 254584525 - Pág. 6). Contra esse aresto, foi interposto o Recurso Especial n. 1.596.683, sendo concedida em 25-5-2016 Tutela Provisória para suspender seus efeitos (Id 254584578 - Pág. 11).

Todavia, nesse intervalo
,
em 26-10-2015,
o feito foi extinto
uma vez que a obrigação teria sido cumprida pela penhora on-line (Id 254584489, pág. 1). Todos os litigantes interpuseram
Recurso de
Apelaç
ão
(n. 40313/2016), provid
o
para anular a sentença (Id 254586650, pág. 49).

Com o retorno dos autos à primeira instância, determinou-se a suspensão da lide até o julgamento do REsp n. 1.596.683, que discute a eficácia da penhora on-line realizada (Id 254586650, pág. 537).

Na Medida Cautelar n. 25.153, o STJ autorizou o levantamento da quantia depositada, desde que prestada caução (Id 254586650, págs. 196 e 513), o que foi efetivado em 25-8-2017 (Id 254586650, págs.467 a 504).

Em 1o-7-2021, o apelante opôs Exceção de Pré-Executividade
(I
d 254586664 - Pág. 1), sob a justificativa de ofensa à coisa julgada, pois os cálculos não estariam em sintonia com a sentença prolatada nos Embargos à Execução e com a decisão no Agravo de Instrumento n. 8784/2012. Registrou, ainda, a impossibilidade de liquidação do débito
,
por ausência dos contratos originais. Porém, a magistrada mandou aguardar a definição do REsp
.
n. 1.596.683 (Id 254586713, pág. 1), decisão impugnada no RAI n. 1009112-90.2023.8.11.0000, que foi julgado prejudicado em 12-7-2023, após deliberação do STJ sobre a matéria.

Em 29-9-2023, a Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada, e reconhecida a satisfação da obrigação ante a validação da penhora on-line pelo STJ e o levantamento da quantia pelo credor (id 254586753 - Pág. 1).

Em 14-11-2023 o apelante
ingressou com
Apelação. Paralelamente, em 5-10-2023 ajuizou a primeira Exceção de Suspeição contra a magistrada (n. 1043170-93.2023.8.11.0041), e em 7-11-2023 a segunda (n. 1040575-24.2023.8.11.0041).

Ambas foram recebidas com efeito suspensivo e, no mérito, julgadas procedentes em 3-4-2024 para “
reconhecer a suspeição da excepta para processar e julgar a Ação originária, com a remessa dos autos ao seu substituto legal. Por consequência, ficam anuladas as decisões proferidas após a instauração dos Incidentes
”
(Id 254586817 - Pág. 10).

Os autos foram encaminhados ao juiz substituto, que manteve a eficácia da sentença de 29-9-2023, por ter sido proferida antes do marco temporal de nulidade fixado nas Exceções de Suspeição, e rejeitou os Embargos de Declaração do apelante (Id 254586823 - Pág. 1).

A coisa julgada material
é
um dos pilares do ordenamento jurídico brasileiro,
garantindo
a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica das relações processuais.
Prevista
no artigo 5o, inciso XXXVI, da CF
,
impede que uma questão definitivamente
resolvida
seja
novamente
discutida,
modificada
ou desconsiderada, salvo em
hipóteses
excepcionais, como
na A
ção
R
escisória.

Na liquidação de sentença, a intangibilidade da coisa julgada
exige
que os cálculos
sejam
efetuados
em estrita observância aos
critérios
delimitados
na decisão exequenda.
Se
a liquidação
ultrapassar
os limites do título judicial,
configurando
afronta à coisa julgada,
torna-se necessária
sua correção.

Segundo Luiz Rodrigues Wambier,
"
O respeito àquilo que foi objeto da sentença liquidanda é absolutamente inarredável, sob pena de desrespeito à coisa julgada já ocorrida no processo cuja sentença se vai liquidar, ou até mesmo à própria sentença, se ainda não tiver ocorrido o trânsito em julgado

(
https://www.conjur.com.br/2021-fev-23/paradoxo-corte-simetria-entre-titulo-judicial-liquidacao-stj/
)
.

Por conseguinte
, ainda que a parte tenha
permanecido inerte durante o
prazo para impugnar os cálculos, não se pode admitir que
estes
contrariem a decisão transitada em julgado nos Embargos à Execução. Isso porque
a preclusão não pode
ser usada para
legitimar o descumprimento do comando
jurisdicional
definitivo
, sob pena de afronta à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título judicial.

Se os valores apurados não
refletem com exatidão o que foi instituído
na sentença exequenda, impõe-se a correção, independentemente
da apresentação tempestiva de impugnação
.

Dessa maneira
,
a segurança jurídica proporcionada pela coisa julgada deve prevalecer sobre a preclusão
da
impugnação dos cálculos
, pois esta última não pode servir
como subterfúgio
para
validar o descumprimento de decisão
imutável. Permitir que a preclusão se sobreponha à coisa julgada equivaleria a admitir que um erro material ou uma interpretação equivocada alterasse o conteúdo
do
decisum

irretratável
, o que
é
inadmissível no ordenamento jurídico.

Ademais, não se pode ignorar que
o exequente foi o primeiro a
permitir a preclusão da
determinação judicial que
o obrigava a juntar aos autos os
contratos que deram origem à cédula
em questão
. Foi o próprio credor que
m
não exibiu o
s documentos necessários, impossibilitando a
produção
da
prova pericial em conformidade com o título
executivo
.

No
julgamento do Agravo de Instrumento
n.
8784/2012
,
determinou-se que os cálculos fossem realizados
com base nos
documentos anexados aos autos, não no sentido de considerá
-los suficientes, mas sim de
reconhecer a preclusão do credor
quanto à
juntada
dos
contratos
indispensáveis à
liquidação da sentença. Confira-se (id 254584327 - Pág. 7):

Essa questão foi
apontada pelo perito desde o início
,
o qual, ao elaborar
os cálculos
, já havia advertido sobre a
impossibilidade de cumprir com exatidão a coisa julgada material
. P
orém, seu alerta foi indevidamente desconsiderado no processo,
e
os atos de expropriação do patrimônio continuaram sendo
efetuados
,
mesmo
sem a devida certeza sobre o valor
realmente
devido.

C
omo os cálculos foram
confeccionados
em desconformidade com a coisa julgada material proferida nos Embargos à Execução, e ante a
inércia do credor em atender à ordem judicial para
anexar
os
contratos
indispensáveis à liquidação
da obrigação pecuniária
, deve ser reconhecida a
afronta
à
res judicata
, matéria
que não está sujeita à
preclusão.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO AFASTADA. ACÓRDÃO REFORMADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso em comento, ficou caracterizado um erro material no cálculo apresentado, evidenciando uma discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento.

2.
Não há que se falar em preclusão em razão da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, visto que, na hipótese dos autos, a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública.

Precedentes do STJ.

3. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena da parte se enriquecer sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução.

4. Agravo interno não provido
”
.

(AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, relator Min
.
Moura Ribeiro, Terceira Turma,
j. 17-
2
-
2025, DJEN de 20
-2-
2025)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO PARA JULGAMENTO DO ESPECIAL. PRECLUSÃO (RISTJ, ART. 71, § 4o). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR COM BASE EM ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de estar o cumprimento de sentença limitado ao comando estabelecido no título executivo, razão pela qual não se faz possível, no caso sob exame, a alteração do que foi definido no acórdão que julgou a apelação, sob pena de violação à coisa julgada, para realizar a apuração do dano material sofrido com base em estimativas, uma vez que estabelecido, no referido julgado
, que "a liquidação abrangerá os prejuízos efetivamente sofridos pela apelada e que restarem devidamente demonstrados nos autos". É, pois, indevida a inclusão, na liquidação, de ressarcimento de danos, na forma de lucros cessantes, não prevista no título executado, que reconhecera somente danos emergentes.

3. Agravo interno não provido
”
.

(AgInt no AREsp n. 1.589.708/SP, relator Min
.
Raul Araújo, Quarta Turma,
j. 25-5-2021, DJe de 4-
6
-
2021)
.

“
(...)
a jurisprudência deste Tribunal admite que o magistrado determine a exibição dos contratos anteriores que originaram o débito exequendo, sob pena de extinção da execução, em razão da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título
”
. (
STJ,
AREsp 1305746-PR, relator ministro Antonio Carlos Ferreira,
j.
31
-5-
2021)
”
.

“
(...)
Com efeito, observa-se que esse entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com os precedentes da Terceira e Quarta Turmas desta Corte Superior, no sentido de que "
A não juntada dos contratos anteriores pelo credor, apesar de devidamente intimado para tanto, acarreta a extinção do processo executivo sem julgamento do mérito
”
. (
STJ,
AgRg no REsp 988.699/SC, relatora ministra Nancy Andrighi
)”
.

“
(...)
Merece ressaltar-se, ainda, que a Segunda Seção reconheceu que a jurisprudência de ambas as Turmas que a integram é no sentido de que
a extinção do processo executivo quando o credor, intimado em embargos do devedor a juntar os contratos anteriores e viabilizar a revisão desses pactos, deixa de cumprir tal comando judicial
”
. (
STJ,
AREsp 1870678-SC, relator ministro Luis Felipe Salomão, DJ 1
o-7-
2021).

“
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONFISSÃO DE DÍVIDA - REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES - POSSIBILIDADE - SÚMULA 286 DO STJ - INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA JUNTAR CONTRATOS ANTERIORES - DESCUMPRIMENTO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores". (Súmula 286/STJ).

Dada a possibilidade de discussão do crédito, e para fins de análise da legalidade das cláusulas contratuais, deve-se oportunizar ao credor a juntada de todos os contratos dos quais se originou a renegociação. O descumprimento da determinação judicial de juntada dos contratos anteriores acarreta extinção da execução sem resolução de mérito
”
. (
TJMT,
N.U 0005607-88.2000.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges,
j.
30
-8-2017, publicação em
1
o-9-
2017).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES – VIABILIDADE - SÚMULA 286 DO STJ – INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA JUNTAR AS AVENÇAS – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. (Súmula 286 do STJ).

O descumprimento da determinação judicial para anexar os contratos renegociados impõe a extinção da lide
”
.

(
TJMT,
N.U 0000587-13.2018.8.11.0033, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
18
-5-
2022, DJE 19
-5-
2022)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para reconhecer a
violação
à coisa julgada material
estabelecida
na sentença dos Embargos à Execução n
.
412/1999, extinguindo a Execução de Título Extrajudicial
n.
0007096-97.1999.8.11.0041,
em tramitação na
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Com o trânsito em julgado, o exequente
deverá
restituir os valores levantados em 25
-8-
2017 (Id 254586650, págs. 489 a 504), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora
a partir da data do
recebimento.

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o proveito econômico
obtido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025